Tribunal: TJSP
Processo: 1002161-48.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira de motocicleta contra veículo de passeio. Sentença de procedência, sem questionamento dos réus quanto à culpabilidade do motociclista. Arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. Pretensão de produção de prova testemunhal para a demonstração da incorreção dos orçamentos apresentados pelo autor. Descabimento.

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira de motocicleta contra veículo de passeio. Sentença de procedência, sem questionamento dos réus quanto à culpabilidade do motociclista. Arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. Pretensão de produção de prova testemunhal para a demonstração da incorreção dos orçamentos apresentados pelo autor. Descabimento. Manifesta inadequação do meio de prova pretendido. Pertinência e compatibilidade, ademais, dos orçamentos para com o sítio e natureza dos danos. Prova suficiente. Manutenção do critério da r. sentença, que acolheu o menor dos orçamentos. Honorários sucumbenciais arbitrados por equidade, em virtude do reduzido valor da condenação. Adequação. Sentença integralmente confirmada. Apelação dos réus desprovida.